Tribunal: TJES
Processo: 5005824-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005824-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZAIAS AUGUSTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO DE CRÉDITO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL

–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– MULTA - MODIFICAÇÃO DA VALOR - POSSIBILIDADE - ART. 537, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 5139266, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta que, nos autos do processo nº 5000327-66.2023.8.08.0061, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício de prestação continuada recebido por IZAIAS AUGUSTO, ora Agravado, pena de multa.

Em suas razões recursais (id 5139261), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada, bem como que deve ser reduzido o valor fixado a título de multa cominatória.

Pela decisão id 5269331, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões recursais id 5529699, pelas quais o Agravado requer o desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005824-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: IZAIAS AUGUSTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5000327-66.2023.8.08.0061, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

1. Em atenção às diretrizes consumeristas, conforme já narrado no tópico alhures, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato de empréstimo consignado.

2. Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações; o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao suplicante dano irreparável ou de difícil reparação; e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

3. No caso em tela, as alegações autorais possuem verossimilhança, pois cabe à requerida demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, tendo em vista que a narrativa autoral, no que tange a não contratação, deverão ser devidamente refutadas pela demandada, impondo, nesta fase, em sede de cognição sumária, o acatamento do pleito antecipatório.

4. O perigo da demora também está presente, em razão de tratar-se do desconto realizado diretamente na folha de pagamento do Autor (a), com natureza alimentar. Nesse sentido:

(...)

5. Assim,
DEFIRO
o pedido liminar, e
determino que a Requerida, se abstenha de proceder posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora a título de aposentadoria, referente ao suposto empréstimo consignados e narrados nos autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Oficie-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS a fim de que proceda a suspensão dos descontos relativos as parcelas do contrato de empréstimo consignado formulado com o banco requerido.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado, na causa de pedir da ação judicial de origem, sustenta não reconhecer a contratação de empréstimo mediante cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao Agravante, materializados no contrato de nº 17372630, no valor de R$ 1.512,00 (um mil, quinhentos e doze reais), com descontos mensais no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), e no contrato de nº 18219641, no valor de R$1.663,00 (mil, seiscentos e trinta e três reais), com descontos mensais no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).

O Agravante, por sua vez, sustenta, em suas razões recursais, a regularidade dos descontos efetivados pois de acordo com as cláusulas dos contratos pactuados entre as partes.

Neste momento processual, e não obstante a alegação de regularidade da contratação, entendo deva prevalecer a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Isso porque a contratação dos empréstimos impugnados na ação judicial de origem, consoante se observa das razões recursais e dos documentos acostados aos autos de origem, teriam sido efetivados de forma virtual e não presencialmente, contexto que, ao menos em tese, reforça a verossimilhança da tese de fraude.

Neste contexto, entendo ser adequado que a questão seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício de prestação continuada de que é titular o Agravado.

Acerca das
astreintes
fixadas na decisão vergastada, o Agravante pugna pela sua redução.

Consoante cediço, a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a multa foi fixada no patamar diário de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo, neste contexto, patente irrazoabilidade ou desproporcionalidade no seu estabelecimento, sem prejuízo de controle judicial quando da sua liquidação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.